Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-64.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE. RÉU ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.

1 Uma vez considerada a ilegitimidade da parte ré, deve a autora se condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do princípio da sucumbência.

2. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe o seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.

3. Recurso conhecido e provido.